Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706586-43.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MANDOTTI CAVALHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristina Mandotti Cavalheiro contra sentença (ID 61037144) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$111.496,89 (cento e onze mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a contar de 8/2/2024. Diante da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 61037148), a recorrente alega que, na origem, o mandado de citação foi expedido ao endereço situado na Quadra 101, Lote 08 Bloco A, apartamento 1208, Norte (Águas Claras), Brasília-DF, CEP: 71907-180. Entretanto, informa que “não reside naquele endereço há mais de 90 dias, tendo seu e domicílio o da Rua s/nome e s/no Granja R-04 Zona Rural/Av. São João do Aviário Cidade Eclética – Santo Antonio do Descoberto/GO, CEP 72900-000”. Para comprovação de suas alegações, apresenta comprovante de residência em nome de Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Aduz, ainda, que “inexiste identificação do recebedor no AR pelos correios, sendo que não há como confrontar, nem mesmo confirmar, que o recebedor é porteiro e/ou” funcionário de condomínio edilício, como prevê o Códex Processual – §4o do art. 428, sequer comprova que a citação recebida por terceiros garante que o Réu teve ciência daquele documento.” Advoga, assim, pela nulidade da citação e demais atos processuais. Requer, o conhecimento e o provimento do presente recurso para a declaração de nulidade de todos os atos após a citação. Verificada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta Relatoria determinou a intimação do apelante para recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC (ID 61457801). O prazo decorreu sem que a apelante procedesse ao recolhimento determinado (ID 62008579). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). A apelação em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, a apelante foi intimada a promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 61457801). Porém, deixou transcorrer o prazo concedido in albis, conforme certificado ao ID 62008579. Assim, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto e conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora